Tribunal: TJMT
Processo: 1032751-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032751-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 24.801.201/0001-56 (APELANTE), LUIZ FERNANDO RODRIGUES TAVARES - CPF: 804.902.801-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES – PACTO FIRMADO ENTRE RECORRENTE E INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE – AUSENCIA DE PREVISAO LEGAL OU CONTRATUAL DE OBRIGACAO DE PAGAMENTO COM RELAÇÃO AO ESTADO – DEVER DE ADIMPLEMENTO CONTRATANTE – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo obrigação contratual ou legal do Estado em adimplir os produtos fornecidos ao Hospital Municipal de Várzea Grande, a pretensão de pagamento deveria ser direcionada ao Instituto contratante, que detinha a responsabilidade contratual de promover os pagamentos.

Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Síntese Comercial Hospitalar Eireli, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança no
1032751-53.2019.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

O juízo de 1o Grau condenou a Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a sentença, sustenta o Apelante que, forneceu órteses e próteses ao Hospital Metropolitano de Várzea Grande, administrado pelo Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, no período de 2014 a 2018, todavia, não obstante a emissão de notas fiscais, não houve o adimplemento da obrigação de pagar quantia certa.

Assevera que, a responsabilidade estatal advém do Decreto Estadual no 1.073/2017, que declarou a situação de emergência administrativa no Hospital Metropolitano de Várzea Grande.

Argumenta que o Estado detém legitimidade por ter assumido os débitos do contrato de gestão executado pela Organização Social.

Alega que o Réu não apresentou fato modificativo do direito do Autor.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando a sentença, condenando-se o Apelado ao pagamento da dívida, no valor de 518.891,46 (quinhentos e dezoito mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos).

Contrarrazões no id. 81059034.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Síntese Comercial Hospitalar Eireli moveu ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando que firmou contrato junto ao Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPA, gestora do Hospital Metropolitano de Várzea Grande.

Narra na exordial que, fora pactuado o fornecimento de produtos médicos e hospitalares, como órteses e próteses.

Afirma que, não obstante a entrega de produtos no período de 2014/2017, não houve o devido pagamento.

Por tal razão, moveu a demanda originária, postulando pelo pagamento no valor de
R$
518.891,46 (quinhentos e dezoito mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos
).

Sobreveio a sentença objurgada, que
reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Inicialmente, oportuno registrar que não consta dos autos, o contrato firmado entre o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS e a Síntese Comercial Hospitalar Eireli.

Assim, não é possível aferir a existência de obrigação contratual do Estado, terceiro, em adimplir eventuais valores em nome do Instituto Contratante, na hipótese de inadimplemento.

De mesmo modo, não consta dos autos, eventual contrato de gestão do Hospital Municipal de Várzea Grande firmado entre o mencionado Instituto e a Secretaria de Estado de Saúde.

Destarte, cumpre nos tão somente aferir se existe ato normativo ou lei em que o Estado assume eventual responsabilidade.

Verifica-se do Decreto no 1.073/2017, que a responsabilidade pelos passivos existentes nos hospitais regionais seria apurada individualmente em cada contrato de gestão, por comissão a ser constituída pela Secretaria Estadual de Saúde, Procuradoria Geral do Estado e da Controladoria Geral do Estado.

E compulsando o acervo probatório colacionado ao feito, não vislumbro nenhum elemento a amparar a tese de responsabilidade do Estado pelo adimplemento das obrigações.

As notas fiscais foram emitidas todas em nome do Instituto, não figurando como destinatário dos produtos, o Estado.

A corroborar tal entendimento, o disposto no art. 71, §1o, da Lei no 8.666/93, no sentido de que, a inadimplência do contratado, com referência a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração, a responsabilidade por seu pagamento.

Feitas estas considerações, forçoso reconhecer que, deveria figurar no polo passivo da demanda, o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS, inexistindo nos autos, prova de que o Estado de Mato Grosso seria o responsável pelo adimplemento da obrigação em caso de inadimplemento pelo Contratante.

Assim, não há falar em compelir o Estado a promover o adimplemento, em nome do IPAS, justamente por inexistir nos autos, contrato entre o ente federativo e o Instituto ou com o Apelante.

Destarte, eventual pretensão de cobrança, deveria ter sido direcionada ao contratante, no caso, o IPAS, uma vez que, conforme ressaltado, inexiste obrigação legal, normativa ou contratual de pagamento por parte do Estado.

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

A propósito, colaciono jurisprudência em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACTO FIRMADO ENTRE EMPRESA E INSTITUTO – AUSENCIA DE PREVISAO DE OBRIGACAO DE PAGAMENTO COM RELAÇÃO AO ESTADO – DEVER DE ADIMPLEMENTO DO INSTITUTO CONTRATANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ATO SENTENCIAL RETIFICADO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO PREJUDICADO.

Inexistindo obrigação contratual do Estado em adimplir os serviços prestados, a pretensão de pagamento deveria ser direcionada ao Instituto Contratante, que detinha a responsabilidade prevista em contrato de promover os pagamentos.

Sentença retificada. Improcedência da demanda. (...).” (N.U 1003781-48.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Por fim, com fulcro no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023